Tribunal: TCU
Processo: 022.512/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4517/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", e 183, do Regimento Interno/TCU, em autorizar a prorrogação de prazo solicitada pela Coordenador Geral de Auditoria da Universidade Federal do Ceará, por mais trinta dias, contados da publicação desta deliberação, para atendimento das determinações constantes do Acórdão 11879/2016-TCU-Segunda Câmara e dar ciência desta deliberação à interessada, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.512/2016-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Coordenadoria Geral de Auditoria da Universidade Federal do Ceará. 1.2. Entidade: Universidade Federal do Ceará. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos - Seproc. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.